Tribunal: TJBA
Processo: 8002620-56.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002620-56.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RECIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL LTDA - ME

Advogado(s)
:
JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). INCLUSÃO DE SÓCIO-CORRESPONSÁVEL PRÉ-MORTO. VÍCIO QUE NÃO ATINGE O DEVEDOR PRINCIPAL (PESSOA JURÍDICA).
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia em face de sentença que, em sede de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa Apelada e extinguiu o feito sem resolução do mérito. O juízo de primeiro grau entendeu pela nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em razão da inclusão, no rol de corresponsáveis, de sócio falecido em data anterior à própria constituição do crédito tributário e ao ajuizamento da demanda executiva.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em analisar a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que, embora corretamente direcionada contra a pessoa jurídica devedora principal, inclui como corresponsável tributário um sócio falecido anteriormente aos fatos geradores. Cumpre aferir se tal irregularidade possui o condão de invalidar integralmente o título executivo, a ponto de justificar a extinção prematura da execução fiscal em face da empresa contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal foi proposta em face da pessoa jurídica RECIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL LTDA - ME, que é a contribuinte e devedora principal da obrigação tributária, detentora de personalidade jurídica e patrimônio próprios, distintos dos de seus sócios. A legitimidade passiva para a demanda executiva, portanto, encontra-se devidamente configurada em relação à empresa.

4. A inclusão do nome de um sócio já falecido no campo dos corresponsáveis da CDA configura um erro material que diz respeito exclusivamente à responsabilidade de terceiros, uma questão acessória e eventual, que somente se tornaria relevante em um futuro e hipotético redirecionamento da execução. Este vício não possui a capacidade de macular a obrigação tributária principal, que permanece hígida e exigível em face da pessoa jurídica.

5. A jurisprudência consolidada, notadamente a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a modificação do sujeito passivo da execução por meio de emenda à CDA, destina-se a coibir a alteração do devedor principal, como em casos de ajuizamento da ação contra homônimos, antigos proprietários, ou, como na hipótese faticamente distinta que embasou a sentença, contra pessoa física já falecida. No presente caso, a execução foi corretamente ajuizada contra a empresa contribuinte, não havendo que se falar em alteração do sujeito passivo principal.

6. A indicação errônea de um dos corresponsáveis não acarretou qualquer prejuízo concreto à defesa da pessoa jurídica executada, que compareceu voluntariamente aos autos e exerceu plenamente seu direito ao contraditório por meio da Exceção de Pré-Executividade. A extinção do processo, sob estas circunstâncias, configura formalismo excessivo e desproporcional, que se choca com os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da efetividade da tutela executiva. A nulidade, se existente, restringe-se à indicação do corresponsável específico, sendo plenamente possível o prosseguimento da cobrança contra a devedora principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal em face da empresa executada.

Tese de julgamento:

"1. A inclusão de sócio pré-morto como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa (CDA) não acarreta a nulidade do título executivo fiscal quando a execução é ajuizada corretamente contra a pessoa jurídica, devedora principal. 2. Tal irregularidade constitui vício que afeta exclusivamente a potencial responsabilidade do terceiro indicado, não contaminando a obrigação tributária da empresa contribuinte nem a validade do título em relação a esta, não autorizando, por conseguinte, a extinção prematura da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, IV e VI; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 8º; Código Tributário Nacional, art. 135. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N. 8002620-56.2020.8.05.0154
, figurando como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como parte Apelada
ECIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA